Tribunal: TCU
Processo: 026.618/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força de termo de compromisso/SLIE que tinha como objetivo oferecer, à atleta e animal, condições propícias de treinamento, alimentação, transporte e hospedagens, visando se preparar para participação das Olimpíadas em 2016, realizada no Brasil, bem como garantir a participação da amazona e animal nos campeonatos nacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte, em desfavor do Instituto Socioultural e Ecológico do Brasil - (ISCEBRA) e do Sr. Roberval Santos Aquino, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Termo de Compromisso/SLIE n° 0902092-65, no âmbito do Projeto " Hipismo - Ana Carolina Cançado de Andrade" , que tinha como objetivo "oferecer, à atleta e animal, condições propícias de treinamento, alimentação, transporte e hospedagens, visando se preparar para participação das Olimpíadas em 2016, realizada no Brasil, bem como garantir a participação da amazona e animal nos campeonatos nacionais ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Instituto Sociocultural e Ecológico do Brasil (ISCEBRA) e pelo Sr. Roberval Santos Aquino; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Instituto Sociocultural e Ecológico do Brasil (ISCEBRA) e do Sr. Roberval Santos Aquino, condenando-os ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por conta do Termo de Compromisso/SLIE n° 0902092-65, no âmbito do Projeto " Hipismo - Ana Carolina Cançado de Andrade ", ante a omissão no dever de prestar contas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/9/2010 75.000,00 21/12/2010 62.772,03 28/12/2011 15.000,00 9.3. aplicar ao Instituto Sociocultural e Ecológico do Brasil (ISCEBRA) e ao Sr. Oberval Santos Aquinho, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam: 9.6.1. à Procuradoria-Geral da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6.2. à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência.